Tribunal: TJDFT
Processo: 0700037-18.2022.8.07.0010
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0700037-18.2022.8.07.0010 CLASSE JUDICIAL : APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SERGIO DOS SANTOS FERREIRA, JOCILENE ALVES DE ALENCAR APELADO: JOSE EDSON CAVALCANTI PEREIRA RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DESPACHO ======================= Intimem-se os apelantes para esclarecerem acerca da interposição de nova apelação, tendo em vista que determinado o retorno dos autos à origem para julgamento dos Embargos Declaratórios ante a pendência de manifestação (ID 54220137) , apresentaram novo apelo (ID 60320430) com as razões já apresentados em ID 53706939. Saliente-se que no sistema processual pátrio, prepondera o princípio da singularidade do recurso, segundo o qual somente é admissível a interposição de um único recurso em face da decisão objeto da insurgência, no caso, a sentença de ID 53706934. Ademais, intimem-se os apelantes para, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovar sua situação de hipossuficiência, consoante § 2o do art. 99 do Código de Processo Civil, instruindo os autos com cópia dos 3 (três) últimos contracheques, declaração do imposto de renda dos últimos 2 (dois) anos, os 3 (três) últimos extratos de conta corrente ou poupança, dentre outros documentos que atestem a situação alegada. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 27 de junho de 2024. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator